Tribunal: TJDFT
Processo: 0724437-23.2018.8.07.0015
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-22
Data de publicação: 2022-12-12

Ementa:
APELAÇÃO. EMBARGOS DE TERCEIRO. EXECUÇÃO FISCAL. FRAUDE À EXECUÇÃO. CONSTATAÇÃO. ART. 185 DO CTN. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. BASE DE CÁLCULO. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. POSSIBILIDADE. AÇÃO DECLARATÓRIA. MAJORAÇÃO.
1. A decisão que reconhecer suficientemente provado o domínio ou a posse determinará a suspensão das medidas constritivas sobre os bens litigiosos objeto dos embargos, bem como a manutenção ou a reintegração provisória da posse, se o embargante a houver requerido (CPC, art. 678).
2. O art. 185 do CTN dispõe que “presume-se fraudulenta a alienação ou oneração de bens ou rendas, ou seu começo, por sujeito passivo em débito para com a Fazenda Pública, por crédito tributário regularmente inscrito como dívida ativa”.
3. O STJ, sob a sistemática de recurso repetitivo (REsp 1.141.990/PR), firmou entendimento no sentido de que: a) a Súmula 375 do STJ não se aplica às execuções fiscais; b) a caracterização da má-fé do terceiro adquirente ou mesmo a prova do conluio não se faz necessária para caracterização da fraude à execução; e c) a natureza jurídica do crédito tributário conduz a que a simples alienação de bens pelo sujeito passivo por quantia inscrita em dívida ativa, sem a reserva de meios para quitação do débito, gera presunção absoluta de fraude à execução, mesmo no caso da existência de sucessivas alienações, pois estas encontram-se contaminadas pela aludida fraude à execução.
4. Constatada fraude à execução, é ineficaz a alienação do bem objeto da execução fiscal.
5. Atenta às discrepâncias geradas pela literal aplicação do § 2o do art. 85 do CPC, a jurisprudência deste Tribunal tem caminhado no sentido de relativizar os percentuais mínimos e máximos ali previstos para a fixação da verba honorária, arbitrando-a mediante apreciação equitativa (§8o, art. 85), considerando-se, no caso concreto, tratar-se de ação com conteúdo meramente declaratório.
6. Recurso da autora conhecido e não provido. Recurso do réu conhecido e parcialmente provido.